Tribunal: TJDFT
Processo: 0717105-83.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE ICMS. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE. EMPRESA BENEFICIÁRIA DO REGIME ESPECIAL PREVISTO NO ART. 320-D DO RICMS. REGIME DE ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXIGÊNCIA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Reconhecida, mediante sentença transitada em julgado, a “fruição do regime especial previsto no art. 320-D do RICMS”, não pode ser exigido da empresa beneficiária o recolhimento antecipado do ICMS na fabricação de produtos de carne.
II. É ilegal a exigência do pagamento antecipado do ICMS com fundamento na Lei Distrital 1.254/1996 e no Decreto Distrital 18.955/1997, dada a exigência de lei em sentido estrito para a definição de todos os requisitos para a instituição da obrigação tributária.
III. Não pode subsistir autuação realizada com base em lei insuficiente para a imposição do regime de antecipação tributária.
IV. Apelação desprovida.